Tribunal: TJSP
Processo: 1112690-82.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: César Augusto Fernandes
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
Prestação de serviços. Contrato de empreitada para construção de muro de arrimo. Alegação de acréscimos não remunerados ao projeto originalmente contratado. Sentença de parcial procedência, com condenação ao pagamento da diferença entre o valor do acréscimo apurado em perícia (R$ 16.401,62) e o montante já pago (R$ 15.890,00). Recurso da parte autora visando à majoração da condenação.

Ementa:
Prestação de serviços. Contrato de empreitada para construção de muro de arrimo. Alegação de acréscimos não remunerados ao projeto originalmente contratado. Sentença de parcial procedência, com condenação ao pagamento da diferença entre o valor do acréscimo apurado em perícia (R$ 16.401,62) e o montante já pago (R$ 15.890,00). Recurso da parte autora visando à majoração da condenação. Desacolhimento. Prova pericial técnica e detalhada considerou integralmente a contratação inicial, os serviços efetivamente executados, os pagamentos realizados e os acréscimos comprovados. Ausência de elementos capazes de infirmar a conclusão pericial. Pedido de indenização por danos morais igualmente rejeitado, ante a ausência de demonstração do nexo causal entre os alegados protestos e a conduta da ré. Recurso adesivo da parte ré parcialmente provido. Montante condenatório inferior a 1% do valor pleiteado. Aplicação do art. 86, parágrafo único, do CPC. Sucumbência exclusiva da parte autora. Honorários advocatícios fixados por equidade, majorados para R$ 3.000,00, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, diante da rejeição do recurso principal. Apelação da parte autora não provida. Recurso adesivo da parte ré provido em parte.